Tribunal: TJSP
Processo: 1011134-61.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos monitórios. Pleito de concessão de gratuidade efetuado em preliminar do recurso de apelação. Determinação de juntada de documentos pela parte interessada. Apelante que possui renda mensal superior a trinta mil reais. Indeferimento do pedido. Benefício negado. Prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.